Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721741-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela apelante em desfavor da G44 BRASIL S/A e outras empresas, julgou improcedente o pedido contido na inicial (ID 44959575). Requer a apelante os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência, especialmente quando se leva em consideração o investimento feito junto à G44 BRASIL S/A, no valor histórico de R$ 110.000,00, objeto da petição inicial. Intimada para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos, a apelante permaneceu inerte (ID 45708141). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 45954118). A apelante reitera o pedido de gratuidade: 1) junta documentos; 2) argumenta que sua advogada, em gravidez de risco, entrou em trabalho de parto no prazo concedido para comprovar sua hipossuficiência; e, 3) relata erro na tentativa de pagar o respectivo boleto do preparo recursal (ID 46355267 e seguintes). Embora a apelante argumente ser sua advogada a única constituída nos autos, a inicial veio acompanhada de procuração em nome de Tatielle de Jesus Carrijo Belarmino e de Gusttavo Satio Bragança Magami (ID 44959039). Ambos peticionaram conjuntamente em diversas oportunidades ao longo do processo e não consta renúncia de poderes tampouco sua destituição (ID 44959472/44959480/44959508/44959546). MANTENHO a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 45954118). Todavia, em face das dificuldades apresentadas e documentos anexados (ID 46408748/49) e, em atenção ao princípio da cooperação, DEFIRO o derradeiro prazo de 5 dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator